Tribunal: CARF
Processo: 10380.013805/2008-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Quinta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Exercício: 2008
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PRESTAR INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS.
Constitui infração ao disposto no art. 32, inciso III, da Lei n.° 8.212/91, c/c o art. 225 do RPS, deixar a empresa de prestar a Secretaria da Receita Federal do Brasil, todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse da mesma, na forma por ela estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização.
A RETROAÇÃO BENIGNA. NÃO ENTREGA DE ARQUIVOS DIGITAIS.
Por força da alínea c do inciso Il do art. 106 do CTN, deve ser cotejado o novo valor de multa por não entrega de arquivos digitais previsto na Lei n° 8.218, de 29/08/1991, art. 12, inciso III e parágrafo único (CFL 23) com a revogada metodologia prevista na Lei n° 8.212, de 24/07/1991, art. 92 e 102 c/c Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/1999, art. 283, inciso II, alínea "b" e art. 373 (CFL 35).

Inteiro teor:
S2-TE05
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.013805/2008-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2005-000.098 – 2a Seção de Julgamento / 5a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de setembro de 2023
Recorrente
MOREIRA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Exercício: 2008
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
PRESTAR
INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS.
Constitui infração ao disposto no art. 32, inciso III, da Lei n.° 8.212/91, c/c o
art. 225 do RPS, deixar a empresa de prestar a Secretaria da Receita Federal do
Brasil, todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse da
mesma, na forma por ela estabelecida, bem como os esclarecimentos
necessários à fiscalização.
A RETROAÇÃO BENIGNA. NÃO ENTREGA DE ARQUIVOS DIGITAIS.
Por força da alínea “c” do inciso Il do art. 106 do CTN, deve ser cotejado o
novo valor de multa por não entrega de arquivos digitais previsto na Lei n°
8.218, de 29/08/1991, art. 12, inciso III e parágrafo único (CFL 23) com a
revogada metodologia prevista na Lei n° 8.212, de 24/07/1991, art. 92 e 102
c/c Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048,
de 06/05/1999, art. 283, inciso II, alínea "b" e art. 373 (CFL 35).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.013805/2008-13
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2005-000.098 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10380.013805/2008-13

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Milton da Silva
Risso, Mario Hermes Soares Campos, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
01 – Destaco parte do relatório da decisão recorrida que diz:
Trata-se de Auto de Infração- AI (DEBCAD n° 37.138.705-1) emitido contra o sujeito
passivo acima qualificado, doravante chamado de empresa ou impugnante, em razão de
haver infringido o dispositivo previsto na Lei n° 8.212, de 24.07.1991, art. 32, inc. III;
Lei n°10.666, de 08.05.2003, art. 8°; art. 225, inc. Ill e §§ 22 do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06.05.1999, qual seja,
deixar a empresa de prestar à RFB todas as informações cadastrais, financeiras e
contábeis de interesse da mesma. na forma por ela estabelecida, bem como os
esclarecimentos necessários à fiscalização.
lntimada regularmente via Termo de Início de Fiscalização - TIAF .em 24.06.2008, fl.
06/08, de acordo com Relatório Fiscal (fl 12), a empresa deixou de apresentar a)
informações em meio digital da folha de pagamento no formato estabelecido no Manual
de Arquivos Digitais da SRP; b) recibos de mão-de-obra ou serviços prestados; e c)
recibos (documentos de suporte da contabilidade).
02 - O contribuinte apresentou defesa no qual teve o acórdão da DRJ assim
ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Exercício: 2008
Ementa:
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PRESTAR INFORMAÇÕES E
ESCLARECIMENTOS.
Constitui infração ao disposto no art. 32, inciso III, da Lei n.° 8.212/91, c/c o art. 225
do RPS, deixar a empresa de prestar a Secretaria da Receita Federal do Brasil, todas
as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse da mesma, na forma por
ela estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização.
A RETROAÇÃO BENIGNA. NÃO ENTREGA DE ARQUIVOS DIGITAIS.
Por força da alínea “c” do inciso Il do art. 106 do CTN, deve ser cotejado o novo valor
de multa por não entrega de arquivos digitais previsto na Lei n° 8.218, de 29/08/1991,
art. 12, inciso III e parágrafo único (CFL 23) com a revogada metodologia prevista na
Lei n° 8.212, de 24/07/1991, art. 92 e 102 c/c Regulamento da Previdência Social -
RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/1999, art. 283, inciso II, alínea "b" e
art. 373 (CFL 35).
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

03 - O contribuinte foi intimado e apresentou recurso. É o relatório.
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2005-000.098 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10380.013805/2008-13

Voto
04 – O recurso do contribuinte é tempestivo e portanto passo a análise das
matérias.
05 – Em suma a contribuinte alega que os documentos foram entregues e por isso
não subsistiria a multa aplicada e pede a sua relevação.
06 – Após detida análise dos autos e apesar dos fundamentos das razões
apresentadas, me convenço do contrário e adoto como razões de decidir a da decisão de piso que
bem tratou a matéria objeto de recurso, verbis:
Conforme admissão da própria impugnante, deixou a empresa de fornecer as
informações regularmente solicitadas e afirma que ora o faz.
Entretanto, dos três elementos faltantes, a empresa juntou prova (fls. 18/22) da
apresentação de somente um, qual seja, a folha de pagamento em meio digital do ano
de 2004 e nada apresenta quanto aos demais documentos.
Em que pese restar dúvida quanto aos dois outros itens solicitados (“recibos de mão-
de-obra ou serviços prestados” e “recibos (documentos de suporte da contabilidade)”
dizerem respeito ou não a fatos geradores previdenciários, a simples não apresentação
da folha em meio digital já justifica a lavratura no Código de Fundamentação Legal -
cfl 35. À época da autuação, a relevação de multa ainda era aplicável, desde que
atendidas as condições estabelecidas no art. 291 do Decreto 3.048/99, artigo esse
revogado pelo Decreto 6.727/2009.
Entretanto, mesmo que cá apresentasse toda a documentação solicitada (que não é o
caso, reforça-se) sustenta-se entendimento de que não cabe relevação para esse tipo de
autuação, uma vez que sua fundamentação se aperfeiçoa quando da não apresentação
dos documentos regularmente solicitados pela autoridade fiscal e a eventual
apresentação posterior na impugnação não detém o condão de alterar a motivação da
autuação.”
07 – Quanto a matéria da relevação, a decisão da DRJ fez o comparativo e
entendeu que a forma como aplicada já era a mais benéfica para a contribuinte, vejamos:
A multa objeto da presente autuação tem novo regramento: Lei n° 8.218, de
29/08/1991, art. II, §§ 1°, 3° e 4°, com multa aplicada prevista na Lei n° 8.218, de
29/08/1991, art. 12, inciso III e parágrafo único.
(...) omissis
O novo valor da multa seria 0,02% (dois centésimos por cento) por dia de atraso,
calculada sobre a receita bruta da pessoa jurídica no período, ate o máximo de 1%.
O valor atual da multa é de R$ 12.548,77. O contribuinte foi intimado a apresentar os
arquivos digitais em 24/06/2008, a partir de 0l/07/2008.
A autuação ocorreu em 15/09/2008, portanto houve 76 dias de atraso.
Assim, o valor da multa pela nova sistemática de cálculo é limitada a 1% da receita
bruta no período.
A receita bruta declarada da empresa do ano-calendário de 2004 foi R$ 2.946.133,07,
o que acarretaria uma valor de multa de RS 29.461,33.
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2005-000.098 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10380.013805/2008-13

Assim, percebe-se que a multa aplicada ao tempo da autuação já é a mais benéfica.
08 – Portanto entendo pelo não provimento do recurso da contribuinte nas
matérias objeto recursal.

Conclusão
09 - Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 82
DF CARF MF
Original